Tribunal: TJDFT
Processo: 0002835-97.2011.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002835-97.2011.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: FRANCIVAL NOGUEIRA SOARES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. LAPSO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO.PLANO ECONÔMICO COLLOR II. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. VENCIMENTO DA APLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DOS PLANOS. SENTENÇA MANTIDA 1.Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordináriono 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado para essa finalidade foi indeferido pelo STF. 2. Aplica-se o prazo prescricional vintenário, estipulado no artigo 177 do CC anterior para as ações pessoais em que se postula a cobrança de expurgos inflacionários de Plano Econômicos suprimidos no ano de 1990, incidente por força da regra de transição prevista no artigo 2.028 do atual estatuto civil (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS). 3. Sendo as instituições financeiras responsáveis pela manutenção das caderneta de poupança, obrigando-se a remunerar o montante ali depositados pelos correntistas, são partes legítimas para figurar na ação de cobrança de valores suprimidos da conta do consumidor em benefício financeiro do banco (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS). 4. "Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança." (REsp 146545/SP) 5. Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS). 5.1.Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC no Plano Econômico Collor II (31/1/1991- 21,87%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de atualização monetária. 6. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 265, inciso IV, letra “a”, e 543 B e C, ambos do CPC, sustentando que a matéria discutida nos autos está ligada àquela tratada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (ADPF 165), razão pela qual defende a suspensão do feito; b) artigos 178, § 10, inciso III, 205 e 206, § 3o, inciso III, todos do CPC, afirmando que não se operou a prescrição; c) artigos 160, inciso I, do CC, e 3o, e 267, incisos I, IV e VI, todos do CPC, asseverando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) artigos 6o e 9o, ambos da MP 168/90 (Lei 8.024/90), e 1.277 do Código Civil, alegando que o bloqueio dos cruzados novos, assim como a transferência ao Banco Central do Brasil foi um fato público e notório, devendo ser observado o princípio de que jura novit curia; e) artigo 6o da Código Civil, enfatizando que até completar o período aquisitivo, os poupadores tinham expectativa de direito, e não direito em sua plenitude. Aduz que apenas aplicou a lei, cumpriu determinação do Conselho Monetário Nacional, órgão regulador e impositor de normas aos bancos jurisdicionados, não havendo que se falar em lhe atribuir a responsabilidade pela correção das contas, porquanto também sofreu em seus ativos com a não aplicação do índice expurgado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXIV, XXV e XXXVI, 37, 6o, e 62, parágrafo único, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Na petição de ID no 50795066, o recorrente apresenta proposta de acordo, para fins de encerramento da demanda mediante composição. II - A flagrante intempestividade dos recursos afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição dos apelos é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID no 14743585 no dia 5/10/2020, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 21/1/2020 e terminou no dia 11/2/2020. Contudo, os recursos especial e extraordinário somente foram interpostos no dia 5/3/2020 (IDs. no 14766086 e no 14766096), portanto, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Por fim, quanto à petição de ID no 50795066, intime-se a parte recorrida para sobre ela se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016